Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-89.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-89.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 658.681.020-53 (EMBARGANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), AIZT TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 18.430.476/0001-28 (EMBARGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ASSISTENTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), AIZT TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 18.430.476/0001-28 (EMBARGANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 658.681.020-53 (EMBARGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TRANSPORTE DE HELICÓPTERO - AVARIAS CAUSADAS DURANTE O TRAJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE POR MEIO DE FOTOS E VÍDEOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO E GARANTIU O DIREITO À AÇÃO DE REGRESSO PARA A TRANSPORTADORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA/DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/DENUNCIANTE DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Restou cabalmente demonstrado pelas imagens, vídeos e laudos juntados que a aeronave sofreu avarias durante o transporte contratado pelo autor. 2. A apelante/requerida faltou com seu dever legal, previsto no artigo 749 do Código Civil que prevê que “
O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la o prazo ajustado ou previsto
”. 3. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AIZT TRANSPORTADORA LTDA. contra o v. acórdão que desproveu
o Recurso de Apelação interposto pela embargante e proveu em parte o apelo da embargada CHUBB SEGUROS BRASIL S.A para cassar parcialmente a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação “
Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1000612-89.2021.8.11.0037), ajuizada por FABIO ROBERTO DOS SANTOS contra a embargante, somente no tocante à denunciação à lide, julgando-a improcedente e mantendo a sentença nos demais termos
(cf. Id. nº 185178189).

A embargante afirma que o acórdão embargado se omitiu ao “
que diz respeito à inexistência do nexo causal entre a conduta da embargante e os danos existentes na aeronave, vez que não houve prova de que as avarias existentes no helicóptero foram causadas pelo transporte
” e quanto à “
ausência de provas do momento em que os danos existentes na aeronave foram causados
” (sic - cf. Id. nº 186451197 – págs. 3/4).

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reanalisada a questão sob a ótica da inexistência do nexo causal (cf. Id. nº 186451197).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Ids. nº 189225689 e 188709198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Desnecessária a elucidação de minúcias ou aclaramento da decisão, ao passo que não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o provimento do recurso de Apelação interposto pela CHUBB SEGUROS DO BRASIL e o desprovimento do apelo interposto pela embargante, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito da responsabilidade da embargante deflagrada pela configuração do nexo causal, pontuando, inclusive, que “
não há falar em qualquer ausência de comprovação que as avarias ocorreram em decorrência do trajeto, vez que, cabalmente comprovado pelas imagens que o helicóptero foi colocado no caminhão em um estado de conservação (cf. Id. nº 173991823) e chegou ao destino repleto de amassaduras e danificações, conforme conclusão do laudo de avarias
”.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024